Tribunal: TJDFT
Processo: 0720345-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. MAJORAÇÃO – DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a “incorporar a remuneracao da parte autora, a titulo de GAPED - Gratificacao de Atividade Pedagógica, o percentual de 27,6% (vinte e sete vírgula seis por cento) incidentes sobre a sua remuneracao, na forma da lei de regência”, bem como ao pagamento de valor retroativo.
2. Mesmo considerando as confusas razões recursais, que mencionaram a legislação da Gratificação de Alfabetização, impossibilidade de retroatividade da lei e indicaram período discutido diferente do que foi tratado nestes autos, conforme ID 20218596, verifica-se que a sentença deve ser prestigiada.
3. A parte autora e recorrida teve sua aposentadoria publicada em 01/07/2015, ID 20218568 – pag. 3. Além disso, como se observa da Planilha de Gratificação (documento de ID 20218570 – pag. 8), a Gratificação de Regência de Classe foi calculada considerando o período de 16/07/1991 até 28/04/2010, 6862 dias e o período de 01/03/2013 até 30/06/2015, mais 852, perfazendo 7714 dias para a gratificação, que correspondem a 21 anos, 1 mês e 19 dias, o que resultou em um percentual de 25,2% de GAPED (21 anos X 1,2, conforme art. 30 da Lei no 5.105/13).
4. A pretensão autoral era que a gratificação indicada fosse paga no percentual de 27,6%, ao considerar-se, também, o período indicado de 29/04/2010 até 28/02/2013, equivalente a 1.036 dias, ou 2 anos, 9 meses e 28 dias, que implicaria no aumento de mais 2,4% (2 anos X 1,2), e resultaria na porcentagem reconhecida na sentença (25,2% + 2,4% = 27,6%).
5. Da análise dos documentos anexados aos autos, destaca-se a Declaração do Centro de Ensino Fundamental Agrourbano, ID 20218569 – pag. 42, no qual consta que no período de 29/04/2010 até a data daquele documento (19/12/2014), a autora teria laborado em atividade de regência de classe, sala de recursos, no ensino especial, documento que comprova o exercício da atividade e preenche a temporalidade indicada e pretendida, para fim de complementação da GAPED.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.